Tribunal: STF
Processo: HC 246175
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. BUSCA DOMICILIAR. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 



    2. O exame das alegações da defesa, alusivas à suposta ilegalidade na busca domiciliar realizada por guardas municipais sem mandado judicial, demandaria revolvimento aprofundado de fatos e provas, ao que, como se sabe, não se presta a via do habeas corpus. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    3. Na linha de precedentes de ambas as Turmas desta Corte, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, na via do habeas corpus, os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros Tribunais, por se tratar de questão alheia à tutela da liberdade de locomoção.



    4. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não se verifica na espécie. 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.